Tribunal: TJDFT
Processo: 0719712-41.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS. INFRAÇÕES POSTERIORES A ENTREGA DO BEM. PONTOS CNH. TRANSFERÊNCIA. OMISSÃO DAS PARTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar que a responsabilidade pela infração de trânsito é da empresa recorrente; determinar que ela indique nos autos a pessoa responsável pela infração de trânsito a fim de que seja possível a transferência da pontuação; determinar o envio de ofício ao Detran/DF, para que seja transferida a pontuação atribuída à CNH da parte autora à real infratora, bem como condená-la ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais. O juízo de origem concluiu que o autor/recorrido não se encontrava na posse do veículo no momento da infração e a recorrida recebeu a documentação necessária para efetuar a transferência da titularidade da multa. Contudo, restou demonstrado que ela deixou de adotar a devida diligência para formalizar a transferência junto ao DETRAN, bem como para colaborar com a devida indicação do condutor infrator. Apesar de devidamente informada e instada em diversas ocasiões, a recorrida permaneceu inerte, não promovendo a regularização do registro do veículo perante o órgão competente.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. A recorrente alega, como fundamento para a reforma da sentença, que não houve falta de diligência na formalização da transferência do veículo nem omissão quanto à indicação do real condutor no momento da infração. Defende que agiu de forma eficaz ao quitar a multa aplicada e sustenta que o atraso na indicação do infrator se deu por negligência do recorrido. Afirma, ainda, que o dever de comunicar a venda do bem não era exclusivamente seu, tratando-se de obrigação também imputável ao recorrido.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 7473857. O recorrido refuta integralmente as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Da narrativa exposta na fase de instrução é possível constatar que o recorrido entregou à recorrente o veículo HB20, placa REF3F97, como parte do pagamento na aquisição de outro automóvel, conforme se comprova pelo documento de ID 74738231 (pág. 4) e pela procuração pública lavrada em 04/06/2024 (ID 74738223 – pág. 2). Desse modo ele busca a condenação da recorrente à imediata transferência dos pontos referentes à infração de trânsito cometida após a entrega do veículo e registrada em sua Carteira Nacional de Habilitação.
8. Ao analisar detidamente os autos, observo que nem o recorrente nem o recorrido comprovaram ter realizado a comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito competente antes da data da infração, conforme exige o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Tampouco foi demonstrada a efetiva transferência da propriedade do bem junto ao referido órgão.
9. “A ausência de transferência do veículo por parte do adquirente, mesmo após a outorga de procuração pública com poderes específicos, configura inadimplemento contratual, atraindo a responsabilidade por eventuais encargos posteriores à tradição do bem. 4. Nos termos dos arts. 123 e 134 do CTB, cabe ao comprador providenciar a transferência da titularidade do veículo no prazo legal, sob pena de responsabilização pelos débitos e infrações subsequentes – Acórdão 2020870, 0705008-69.2024.8.07.0012, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2025, publicado no DJe: 25/07/2025.
10. Contudo, é incontroverso que a recorrente efetuou o pagamento da infração, inexistindo, portanto, qualquer débito pendente (ID. 74738219 – Pág. 3). Dessa forma o presente litígio restringe-se a analisar eventual responsabilidade pela transferência dos pontos registrados na CNH do recorrido, bem como à análise de possível violação aos seus direitos da personalidade.
11. Do contexto fático e probatório juntado aos autos é possível constatar que a recorrente se prontificou a resolver a situação envolvendo as partes, pois efetuou o pagamento da multa e enviou a CNH na qual era para ser indicada como a real condutora do veículo no momento da infração (ID. 74738224 – Pág. 7, documento apresentado pelo próprio recorrido.)
12. Por outro lado, verifica-se que as conversas extraídas do aplicativo WhatsApp, acostadas aos autos sob o ID. 74738224, não permitem a aferição da data exata das mensagens, tampouco a sua ordem cronológica. Tal limitação inviabiliza a análise precisa se o envio dos documentos ocorreu após o decurso do prazo legal para indicação do real condutor no momento da infração (art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil).
13. Dessa forma, a situação narrada pelo consumidor não se revela apta a configurar violação à sua dignidade ou honra que justifique a reparação por danos morais, sobretudo porque restou demonstrada sua própria desídia na resolução do impasse existente entre as partes. Do mesmo modo, entendo que não há suporte probatório suficiente para autorizar a transferência dos pontos da CNH após o transcurso do prazo legal previsto para a indicação do real condutor.
V – DISPOSITIVO.
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
15. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 373, do Código de Processo Civil.
Art. 134, do Código de Trânsito Brasileiro.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2020870, 0705008-69.2024.8.07.0012, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2025, publicado no DJe: 25/07/2025.